Tribunal: TJDFT
Processo: 0751776-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751776-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0038306-90.2015.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por HÉLIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA E OUTROS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora Agravada, ao fundamento da ocorrência de coisa julgada, rejeitou a impugnação do ora Agravante quanto à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação de ID 74306418, deflagrada pelo DISTRITO FEDERAL, em face do cumprimento de sentença, proposto por ADEMARCIA ALVINO TUNICO e outros. Em face de a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS ter sido sucedida pelo DF LEGAL – Secretaria do Distrito Federal, o Distrito Federal compareceu aos autos, informando que o setor responsável já está informado da sua obrigação de não fazer. Com relação à inaplicabilidade do pagamento dos honorários pelo Distrito Federal à Defensoria Pública, os autores foram condenados em custas e honorários advocatícios, uma vez que o pedido contido na petição inicial foi julgado improcedente, conforme sentença de ID 68546780. Em sede de segunda instância, o recurso de apelação interposto pelos requerentes foi provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial a fim de conceder aos apelantes/autores o direito de não terem suas edificações demolidas, até que se conclua o processo de regularização da área. Com isso, inverteu o ônus sucumbencial. A seguir, os honorários advocatícios foram majorados, conforme decisão monocrática de ID 68546785. O art. 508, do CPC, estabelece transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O art. 507, do CPC, aduz ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a questão da inaplicabilidade do pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deveria ter sido objeto de recurso, sofrendo os efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 507 e 508, ambos do CPC. Diante disso, REJEITO a impugnação de ID 74306418 e homologo os cálculos de ID 70729499. Sem condenação em honorários de sucumbência, em face do teor da Súmula no 421, do Superior Tribunal de Justiça. Após a preclusão desta decisão, expeça-se requisição de pequeno valor em nome de DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ no 12.219.624/0001-83, dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento da quantia de R$ 1.530,22 (um mil, quinhentos e trinta reais e vinte e dois centavos). Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, retornem os autos conclusos para extinção. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2020 22:56:27.” Diz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que “não há que se falar em pagamento de honorários pelo Distrito Federal à Defensoria Pública do Distrito Federal visto que a Defensoria é órgão do Estado, logo, há confusão entre o demandado devedor (Distrito Federal) e patrono da demandante credor (Defensoria Pública do Distrito Federal), o que inviabiliza a pretensão do exequente” (Num. 22018615 - Pág. 5). Tece arrazoado jurídico acerca da matéria, invoca diversos dispositivos legais e constitucionais, colaciona jurisprudência e conclui que “o Enunciado 421/STJ não se alterou mesmo com a edição da EC n. 80/2014, conforme já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça” (Num. 22018615 - Pág. 7). Quanto ao fundamento da decisão agravada, afirma o Agravante que não se sustenta a compreensão de que o manto da coisa julgada impede o reconhecimento da confusão, uma vez que, “nesse ponto a decisão sobre a qual paira a coisa julgada é manifestamente inconstitucional e não pode se sustentar de forma a amparar o enriquecimento ilícito do exequente, cuja pretensão não encontra respaldo algum no ordenamento jurídico pátrio” (Num. 22018615 - Pág. 10). Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso “para cassar a decisão agravada, extinguindo-se a execução” (Num. 22018615 - Pág. 11). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0038306-90.2015.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por HÉLIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA E OUTROS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora Agravada, ao fundamento da ocorrência de coisa julgada, rejeitou a impugnação do ora Agravante quanto à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à Agravada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, o fundamento único da decisão agravada para a rejeição da impugnação do Agravante foi a existência de coisa julgada quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Desse modo, deve ser consignado que a egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou no sentido de que a existência de título executivo judicial não obsta o reconhecimento da confusão, nos termos do enunciado n.o 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” Confira-se a ementa gerada para o referido julgamento da Quinta Turma Cível desta egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA E DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ainda que vitoriosa, na fase de conhecimento, a parte patrocinada pela Defensoria Pública, sendo vencido o Distrito Federal, o pagamento, pelo DF, da verba honorária fixada na sentença é indevido, uma vez que há verdadeira confusão entre credor e devedor. Tal fato leva à extinção da obrigação, nos termos do disposto no art. 381 do Código Civil. 2 - O entendimento de que não são devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública por parte da pessoa jurídica de direito público à qual ela pertença encontra-se pacificado junto ao STJ (Súmula 421 e REsp 1199715/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos) e ao STF (RE 592730 RG - repercussão geral). Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1157757, 07206486120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, entendo presente a probabilidade do direito do Agravante. O perigo da demora, por seu turno, é intuitivo e decorre do fato de que a decisão agravada veiculou determinação expressa de pagamento do montante referente aos honorários de sucumbência ora discutidos. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador